Tribunal: TJDFT
Processo: 0709980-28.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO. FRAUDE. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DIALETICIDADE. REJEITADA. RÉU REVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Cumpre ao magistrado valorar a necessidade de produção de provas, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
3. Contudo, apresentando-se o réu revel e entendendo o magistrado que a revelia não autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial, há que se propiciar ao autor a oportunidade para especificação de provas, com intuito de elucidar os fatos, permitindo a formação dos elementos de convicção até então produzidos.
4.Resta configurado o cerceamento de defesa se o magistrado sentenciante, ao julgar o feito antecipadamente, pronuncia a improcedência do pedido inicial ao fundamento de que o autor não teria demonstrado os fatos constitutivos do seu direito.
5.Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
6.Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
7. Recuso conhecido e provido.